Tribunal: TJDFT
Processo: 0748703-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0748703-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARCELA CAVALCANTI PINHEIRO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Cláudia Marcela Cavalcanti Pinheiro contra a decisão do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF (processo 0746749-59.2023), de indeferimento da tutela antecipada consistente no custeio, pelo plano de saúde, do medicamento “Denosumabe” (Prolia 60 mg), para perda óssea decorrente de tratamento de câncer (de mama, em 2018, e de nariz, em 2020). A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: Cuida-se de ação com pedidos condenatórios proposta por CLAUDIA MARCELA CAVALCANTI PINHEIRO em face de SULAMERICA BRASÍLIA. Sustenta a autora que: “Atualmente, a Autora encontra-se em seguimento a tratamento da doença (neoplasia maligna), tendo acompanhamento protocolar com médicos, ademais de fazer uso de medicação contínua (hormonioterapia: NOLVADEX de 20mg e Prolia de 60mg a cada 06 – seis meses), cuja entrega de ambas as medicações sempre foi realizada pela própria ré (documento acostado). Mas, não só isso. De fato, todo o tratamento da doença vem sendo realizado há anos sob os cuidados e amparo da rede de credenciados da requerida e com a autorização da Sul América. Com o medicamento Prolia, 60mg não foi diferente. Afere-se, das autorizações passadas e acostadas ao feito, que a Sul América não só autorizou, como efetivamente alcançou a medicação à Autora, considerando não só a necessidade, como o fato de a medicação ser prescrita em face dos efeitos colaterais do câncer de mama que acomete a paciente. OU SEJA, a paciente Autora faz uso da medicação para tratar uma osteopenia derivada e agravada pelo câncer de mama, justamente porque a quimioterapia associada à hormonioterapia (Novaldex) favorecem esse quadro de perda óssea.” Relata que a cobertura da continuidade do tratamento foi negada pela requerida ao fundamento de que “procedimento solicitado não autorizado por não atender a diretriz de utilização do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS”. Requer “a concessão de tutela de urgência para que a ré seja obrigada a autorizar e custear o medicamento Prolia 60mg a cada 06 (seis) meses, conforme prescrição médica, no prazo de 24hs, sob pena de multa diária, a ser fixada ao arbítrio desde MM. Juízo”. É o relatório. Decido. Verifica-se da negativa de cobertura de ID 178013147 que o fundamento da requerida é a ausência de cobertura no Rol de procedimentos e eventos da ANS. Recentemente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, por maioria, a tese de que a lista de tratamentos cobertos por planos de saúde, conhecida como rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, deve ser, em regra, taxativa, nos seguintes termos: "1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS." (EREsp no 1886929 / SP e EREsp no 1889704 / SP, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, maioria, data de julgamento: 8/6/2022). O § 13 do art. 10 da Lei 9.656/98 dispõe que: “§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Parece-me que a hipótese se encaixaria na primeira exceção, o que demanda a indagação se o medicamento, de fato, tem eficácia comprovada cientificamente. Em consulta ao E-NATJUS, localizei a Nota Técnica de número 112544-B elaborada pelo NATJUS do Amazonas que trata do uso do medicamento receitado à autora em tratamento semelhante. Ocorre que a referida Nota Técnica menciona que a utilização não é recomendada pela CONITEC, bem como manifesta que “Quanto a tecnologia Denosumabe, este NATJUS não conclui de forma favorável considerando a toxicidade elevada do tratamento, a necessidade de evidências mais robustas sobre a efetividade do tratamento, além de estudos de análise econômicas para definir o cenário do custo-efetivo.” Em outra Nota Técnica (143148 do NATJUS São Paulo), em caso de diagnóstico de “osteopenia densitométrica na Coluna Lombar, uma vez que sua densidade mineral óssea (DMO) medida de L1 à L4 é de 0,952 g/cm2 e apresenta diagnóstico de osteopenia densitométrica no Fêmur Direito, uma vez que sua densidade mineral óssea (DMO) medida no colo femoral é de 0,823 g/cm2”, a conclusão do órgão também foi de não recomendar o uso do medicamento: “Não há relato de uso de bifosfonato ou falha terapêutica com outro medicamento. Na relação nacional de medicamentos essenciais estão disponíveis alternativas para suplementação de cálcio e vitamina D de eficácia considerada clinicamente aceitável. O colágeno não faz parte da primeira linha de tratamento para nenhuma doença.” Portanto, não há demonstração de comprovação da eficácia ou recomendações de órgãos de avaliação de tecnologias em saúde a justificar a cobertura excepcional de tratamento não previsto no rol da ANS. Nesse sentido já decidiu o E. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DENOSUMABE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ANS. JULGAMENTO. SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROL TAXATIVO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A ANS, por meio da Resolução Normativa no 465/2021, atualizou o rol de medicamentos e de terapias que estão incluídos na cobertura mínima a ser fornecida pelos planos de saúde, o qual é taxativo, conforme entendimento da Segunda Seção do STJ no julgamento dos EREsp no 1886929 e EREsp no 1889704. 2. Não é possível compelir a operadora do plano de saúde a fornecer medicamento não contratado pela cobertura enquanto o fármaco não integrar o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS, sobretudo diante de deliberações desfavoráveis do CONITEC e do NAT-JUS. 3. Ausente responsabilidade, não há dano moral a ser reparado. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1622908, 07113820820228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, indeferido a tutela de urgência pleiteada. A parte agravante sustenta que estão demonstrados os pressupostos à concessão da tutela antecipada, porque os recentes relatórios médicos (oncologista e reumatologista) atestam a necessidade do prosseguimento do tratamento (em curso desde 2020 e autorizado até então pelo plano) e a urgência do tratamento (aplicação semestral, sendo a próxima em novembro de 2023). Assevera que a previsão de cobertura para tratamento de determinada doença compreende os meios imprescindíveis para o seu diagnóstico e cura, sendo que não cabe ao plano de saúde eleger o método a ser utilizado, tampouco limitar o tipo e o tempo de tratamento. Pede, em liminar e no mérito, a reforma da decisão originária, para a concessão da medida de urgência consistente no imediato custeio, pelo plano de saúde, do medicamento Denosumabe (Prolia 60 mg), para viabilizar o tratamento indicado pelo médico assistente. Requer a assistência judiciária gratuita. É o relato. Defiro a gratuidade de justiça à parte agravante. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A questão em debate consiste na presença (ou não) dos pressupostos à concessão de medida de urgência consistente na imediata autorização/custeio do fornecimento do medicamento Denosumabe (Prolia 60 mg), para o tratamento de perda óssea (paciente oncológica), nos termos do relatório médico. A concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito e o perigo de danos se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. “O custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Isso se deve ao fato de que a escolha da melhor terapia pressupõe não apenas o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, mas, também, das condições específicas e particulares do paciente que somente o médico e a equipe médica que o acompanham têm condições de escolher, prescrevendo, assim, a melhor orientação terapêutica ao caso” (TJDFT, 1a Turma Cível, acórdão 955606, Relator: ALFEU MACHADO, publicado no DJE: 27/7/2016. Pág.: 184-200). A Lei n. 14.454/2022, que incluiu os §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei n. 9.656/1998 dispõe que rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar constitui referência básica para os planos de saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999, sendo que, em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. No caso concreto, os documentos (id 178009539 e ss – autos de origem) demonstram suficientemente que: a) a paciente se encontra em acompanhamento com médicos reumatologista e oncologista, devido ao risco para perda óssea e fraturas; b) já está em tratamento com o medicamento (aplicação a cada seis meses) desde 2020, com boa resposta, sendo que “atrasos podem trazer prejuízo à saúde”; c) o plano de saúde autorizou o custeio do medicamento, em 24 de setembro de 2020, 25 de junho de 2021, 21 de novembro de 2021, 27 de abril de 2022, 11 de novembro de 2022 e 25 de junho de 2022; d) no entanto, a solicitação de cobertura formulada em 27 de setembro de 2023 foi negada, sob o fundamento de “não atender a diretriz de utilização (DUT) do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS”; e e) necessita realizar a próxima aplicação semestral em novembro de 2023, para não interrupção do tratamento. Desse modo, no atual estágio processual, resulta evidenciada a urgência do custeio do medicamento (com registro na ANVISA) para a continuidade do tratamento de acordo com a prescrição do médico assistente e as anteriores autorizações do próprio plano de saúde (aparente comportamento contraditório), sob pena de agravamento do quadro de saúde da agravante. A matéria ora devolvida (fornecimento do medicamento Denosumabe para tratamento de osteoporose em paciente oncológico) não é inédita nas Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO FORA DO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. VERIFICAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. POSSIBILIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela deve ser concedida quando restarem demonstrados, de plano, a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A operadora de plano de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento que será disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. O rol apresentado pela Resolução Normativa no 428/2017, da ANS, é de natureza exemplificativa e não pode impedir a realização do tratamento adequado e prescrito, sob pena de ofensa ao objeto do contrato, que é a assistência integral à saúde do contratante. (Acórdão 1344269, 07029763520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido: TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1115126, Rela. Des Alvaro Ciarlini, DJe 14/8/2018. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro a antecipação dos efeitos da tutela. Determino que a SULAMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS autorize o custeio do medicamento Prolia 60mg, em favor da agravante, nos termos da prescrição médica, no prazo de cinco dias, pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator